Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS QUE INCUBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ante a ausência de prova sobre a dinâmica do acidente de trânsito. A recorrente afirma que as provas juntadas após a sentença comprovam a culpa do recorrido. Pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53862686). Dispensado do recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora se defere. Contrarrazões apresentadas (ID 53862700).
3. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixo de conhecer o áudio e o vídeo de IDs 53862674 e 53862675, visto que não constituem fato novo.
4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Assim, para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito, devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. No caso, a autora afirma que trafegava com seu veículo Fiat Uno Mille, placa JKK 6300, na BR 060 quando foi surpreendida pelo veículo do réu, Fiat Uno, placa JIL 3438. Já o réu alega que se encontrava na faixa de desaceleração quando a autora colidiu com a traseira do seu veículo.
6. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos não é possível verificar a dinâmica do acidente. As fotos juntadas comprovam apenas a colisão entre os veículos, sem, contudo, precisar as suas posições no momento do acidente. Ademais, as versões apresentadas pelas partes são conflitantes. Registre-se, ainda, que a autora sequer teve o cuidado de pormenorizar como foi a dinâmica do acidente.
7. Assim, como a parte autora não produziu provas suficientes para demonstrar com exatidão a causa da colisão, irretocável a sentença de julgou improcedente o pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.